Tribunal: TJSP
Processo: 2032065-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032065-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é paciente WESLEY
MARQUES DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA PLANTÃO - S. J.
RIO PRETO - FORO PLANTÃO - 16a CJ - S. J. RIO PRETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032065-19.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.451 D 2/3
H . C . n o 2 0 3 2 0 6 5 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : W e s l e y M a r q u e s d o N a s c i m e n t o
C o m a r c a : N o v a G r a n a d a
VOTO No 11.451
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva.
Concessão
da
liberdade provisória em 1o Grau. Ordem prejudicada.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de WESLEY MARQUES DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos de no
1500254-70.2020.8.26.0559.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi detido porque trazia
drogas consigo, tendo declarado na audiência de custódia que eram para
consumo pessoal. Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva e que, se o paciente for condenado, fará jus ao redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas. Ressalta a primariedade do paciente. Requer, assim, a
revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 63/64).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o presente writ (fls.
69/71).
É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.
Conforme consulta aos autos de 1o Grau, em 26/02/2020 foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2032065-19.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 11.451 D 3/3
deferida a liberdade provisória ao paciente cumulada com medidas cautelares
alternativas, sendo expedido e cumprido alvará de soltura em seu favor (fls. 70/71
e 75/77 na origem).
Assim, o pleito perdeu o objeto.
3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator